Tribunal: TJDFT
Processo: 0711183-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711183-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LANTERNAGEM E PINTURA PAULO LTDA - ME, PAULO ROBERTO DE LIMA ARAUJO, VANAURA FERNANDES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0031399-58.2012.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de LANTERNAGEM E PINTURA PAULO LTDA. E OUTROS, indeferiu, ao fundamento da preclusão, o pedido de reiteração de pesquisa via sistema BACENJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a retirada de documento original do processo físico digitalizado, conforme requerido, sendo que, para tanto, a parte deverá solicitar o acesso diretamente ao NUARQ, por meio do e-mail nuarq@tjdft.jus.br. Por outro lado, nada a prover em relação ao pedido de penhora pelo BACENJUD, pelos mesmos fundamentos da decisão preclusa de ID 57153242. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID 59592273 não contém erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da sobredita decisão. Intimem-se.” Diz o Agravante que postulou a reiteração da diligência na origem, uma vez “observado o decurso de mais de 4 (quatro) anos desde a última consulta ao sistema BACENJUD (ID 57153074 – 25/09/2015), ainda sem o recebimento dos valores devidos” (Num. 15889568 - Pág. 2). Afirma que “a decisão de ID 57153242, referenciada pela decisão agravada, foi proferida em 02/06/2017 e não possui qualquer relação com o pedido de reiteração da pesquisa BACENJUD justificado pelo lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos desde a última pesquisa” (Num. 15889568 - Pág. 2). Sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que “o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex” (Num. 15889568 - Pág. 5). Invoca o art. 438 do Código de Processo Civil e colaciona jurisprudência que entende corrobora sua tese. Argumenta que “o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual” (Num. 15889568 - Pág. 8). Acrescenta que os sistemas informatizados estão disponíveis ao Poder Judiciário e que sua utilização conduz para satisfação da execução e que, assim, “afigura-se legítima a renovação da diligência, uma vez que decorrido o prazo de mais de 4 (quatro) anos da consulta realizada, é possível que se encontre ativos financeiros dos Agravados para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional. O entendimento da Corte Superior já se consolidou no sentido de que após o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos, está justificado o novo pedido de busca de bens” (Num. 15889568 - Pág. 8). Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que desconhece bens penhoráveis dos Agravados e que, assim, “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens.” (Num. 15889568 - Pág. 11/12). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada “para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema BACENJUD” (Num. 15889568 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 15889574). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0031399-58.2012.8.07.0001, indeferiu, ao fundamento da preclusão, o pedido de reiteração de pesquisa via sistema BACENJUD. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, afirma o Agravante que desconhece bens penhoráveis dos Agravados e que, assim, “o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens.” (Num. 15889568 - Pág. 11/12). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, o singelo argumento de temor genérico de futuro prejuízo financeiro com o arquivamento do Feito originário, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe argumentação hábil tendente a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito do Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador